Tribunal: TJPA
Processo: 0002214-60.2012.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10459 - Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002214-60.2012.8.14.0039

APELANTE: JOAO SOARES LEITE, ILDENICE SILVA LEITE

APELADO: AGROSETE PECUARIA E INDUSTRIA SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por ILDENICE SILVA LEITE e JOÃO SOARES LEITE contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de usucapião proposta em face de AGROSETE PECUÁRIA E INDÚSTRIA S.A., sob fundamento de abandono da causa por inércia superior a 30 dias. A parte autora alegou violação aos princípios da cooperação, da primazia do mérito e do contraditório, atribuindo a paralisação à suposta desídia do oficial de justiça.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se houve extinção prematura e irregular do processo, sem oportunização efetiva de manifestação da parte autora, diante da alegada ausência de intimação pessoal válida e regular.

III. Razões de decidir

A extinção do processo com base no art. 485, III, do CPC exige a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão processual. No caso, o juízo determinou a intimação pessoal no endereço fornecido na inicial, porém, a diligência foi frustrada por ausência da autora no local.

A parte autora não comunicou mudança de endereço ao juízo, o que, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, torna válida a intimação enviada ao endereço constante dos autos.

A certidão do oficial de justiça, que atestou a não localização da parte, goza de presunção relativa de veracidade, não infirmada por prova em sentido contrário.

Verificou-se desídia da parte autora, que tampouco respondeu às intimações dirigidas aos seus procuradores, não promovendo atos mínimos à continuidade do processo.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
"1. Presume-se válida a intimação enviada ao endereço constante nos autos, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, salvo comunicação tempestiva de alteração.
2. É legítima a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, quando a parte autora, devidamente intimada, deixa de impulsionar o feito."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, III e § 1º; 274, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1800035/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 28/10/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0002214-60.2012.8.14.0039

APELANTE: ILDENICE SILVA LEITE e JOAO SOARES LEITE.

APELADO: AGROSETE PECUARIA E INDUSTRIA SA.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

ILDENICE SILVA LEITE
e
JOAO SOARES LEITE

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, nos autos do
AÇÃO DE USUCAPIÃO
, ajuizada contra o
AGROSETE PECUARIA E INDUSTRIA SA
,
que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos seguintes termos (ID 27155568, FLS. 07/09):

Assim, quando o autor deixa de proceder a atos de sua responsabilidade, permitindo a paralisação do processo por mais de 30 (trinta) dias, motiva a extinç
ã
o do processo sem julgamento do mérito. No é razoável postergar o feito quando a parte autora demonstra desinteresse no prosseguimento da demanda.

Diante do exposto, resolvo o processo, sem resoluç
ã
o do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil. Em virtude do princípio da causalidade arcará a parte autora com as despesas processuais e honorários advocatícios. Advirto que o no pagamento no prazo legal acarretará na inscriç
ã
o em Dívida Ativa e sofrerá atualizaç
ã
o monetária e incidência dos demais encargos legais pela Secretaria de Estado da Fazenda, conforme artigo 46 da lei 8.328/2015.

Intime-se para recolhimento, no prazo de cinco dias, em no havendo recolhimento proceda a inscriç
ã
o em dívida ativa.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos oportunamente.

Paragominas/PA, 15 de setembro de 2020.

RACHEL ROCHA MESQUITA DA COSTA

Juíza de Direito.

Inconformada, a parte autora interpôs apelação de ID 27155592. Aduz, em síntese: (i) que a extinção do feito afronta os princípios da cooperação, da primazia da decisão de mérito e do contraditório;
(ii) que ocorreu desídia do oficial de justiça ao procurar o endereço; (iii) que pleiteia a anulação da sentença para que o feito tenha regular prosseguimento com o exame de mérito das alegações deduzidas na inicial.

Requer seja dado provimento ao recurso a fim de cassar a sentença a quo, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o devido prosseguimento da ação.

Contrarrazões no ID 27155605.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da demanda cinge-se à ocorrência de decisão surpresa ou não que extinguiu o processo após intimação da parte autora.

Pois bem.

Entendeu por bem o julgador extinguir o processo sem resolução do mérito, diante da inércia da parte autora.

É preciso verificar se, no caso concreto, houve comprometimento da legalidade.

A meu sentir, não, pois o d. juízo a quo foi diligente, adotando todas as medidas necessárias para que o feito atingisse o fim almejado pelo recorrente.

Com efeito, para a extinção do feito por abandono ou por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, é necessário a prévia intimação pessoal do autor, a teor do que determina o artigo 485, III c/c § 1º do Código de Processo Civil:

Art. 485. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:

(...)

III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Conforme se verifica dos autos, o juízo determinou a intimação pessoal da parte autora para realizar a citação dos confinantes (ID 27155567). Tendo a parte autora permanecido inerte, razão pela qual foi determinada a intimação pessoal.

Ocorre que foi certificado no ID 27155568, fls. 06 que
o Oficial de Justiça foi até o endereço indicado na petição inicial e deixou de intimar a autora em razão da mesma não residir no endereço indicado.

Em momento algum foi informado ao Juízo mudança de endereço para as intimações da pessoa física
, ora apelante. Deve, portanto, ser reputada válida a intimação dirigida ao endereço residencial declinado na inicial, na forma do disposto no art. 247, parágrafo único, do CPC, já que esta
não se desincumbiu de seu dever de parte de atualizar o seu endereço
.

Art. 274 - Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único.
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço
.

Por fim, cumpre asseverar que o Oficial de Justiça, na qualidade de auxiliar da Justiça, exerce função pública revestida de fé pública, razão pela qual a sua certidão goza de presunção relativa de veracidade, somente elidível por prova robusta em sentido contrário, o que, in casu, não se verificou nos autos.

A certidão lavrada (ID 27155568, fls. 06), ao atestar a frustração da intimação pessoal da parte autora no endereço fornecido na exordial, possui plena eficácia jurídica, por não ter sido infirmada por qualquer elemento probatório apto a desconstituí-la. Ressalte-se, ademais, que em momento anterior à mencionada diligência, os procuradores constituídos nos autos também foram regularmente intimados para impulsionar o feito, nos termos dos princípios da cooperação e da instrumentalidade das formas, sem que houvesse qualquer providência útil ou manifestação tempestiva por parte da autora, reforçando o quadro de desídia processual que culminou legitimamente na extinção do feito por abandono da causa.

Nesse sentido está a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. PARTE AUTORA QUE, MESMO INSTADA A SE MANIFESTAR, PERMANECEU INERTE.
INTIMAÇÃO PELOS CORREIOS E OFICIAL DE JUSTIÇA INFRUTÍFERA. DEVER DAS PARTES DE MANTER ATUALIZADO O ENDEREÇO INFORMADO NA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO QUE SE IMPUNHA
. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É dever da parte e do seu advogado manter atualizado o endereço onde receberão intimações (art. 77, V, do CPC/2015), sendo considerada válida a intimação dirigida ao endereçamento declinado na petição inicial, mesmo que não recebida pessoalmente pelo interessado a correspondência, se houver alteração temporária ou definitiva nessa localização (art. 274, parágrafo único, do CPC/2015). 2. No caso, a intimação pessoal da exequente foi inviabilizada por falta do endereço correto, motivo pelo qual foi extinto o processo sem resolução de mérito. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1800035 SC 2019/0053250-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2019)

Correta então se mostra a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil, posto que restou caracterizada, de fato, a falta de interesse na continuação do feito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais posto que, nos termos do entendimento consolidado pelo C. STJ, "
a majoração dos honorários recursais será possível somente quando presentes os seguintes requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso"
(AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)." (EDcl no AgInt no AREsp 1539991/PA, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. em 01/06/2020, DJe 04/06/2020).

P.R.I.C.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2025